Tribunal: STF
Processo: ARE 1552463
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. PIS/Cofins. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. Lei nº 14.592, de 2023. Tema nº 1.394 do ementário da Repercussão Geral. Ausência de ofensa constitucional direta. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por empresa contribuinte contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para garantir o direito de excluir o ICMS efetivamente incidente da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins. A parte recorrente fundamenta seu pedido na interpretação da Lei nº 14.592, de 2023, e alega violação a dispositivos constitucionais, defendendo que o valor do ICMS a ser excluído é o efetivamente recolhido e não o apenas destacado nas notas fiscais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação direta à Constituição na interpretação do alcance da Lei nº 14.592, de 2023, quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins; e (ii) estabelecer se o ICMS efetivamente recolhido, e não o destacado, deve ser o valor a ser excluído da base de cálculo dessas contribuições.    



    III. Razões de decidir



    3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é afastada diante da fundamentação suficiente apresentada pelo acórdão recorrido nos embargos de declaração, conforme jurisprudência firmada no Tema RG nº 339.



    4. A controvérsia quanto à forma de apuração do crédito e à definição do ICMS a ser excluído da base de cálculo é matéria de índole infraconstitucional, conforme decidido no RE nº 1.542.700-RG/RJ (Tema nº 1.394 do ementário da Repercussão Geral), afastando a competência do STF para o exame do mérito recursal.    



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.     



    Tese de julgamento: "A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão examina de forma fundamentada, ainda que sucinta, os pontos controvertidos. A controvérsia sobre a definição do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins, após a edição da Lei nº 14.592, de 2023, é de natureza infraconstitucional."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX, 102, inc. III, al. "a", 155, inc. II, § 2º, inc. XII, al. "i", 195, inc. I, al. "b"; CPC, arts. 927, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 10.637, de 2002; Lei nº 10.833, de 2003; Lei nº 14.592, de 2023; MP nº 1.159, de 2023; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 512 da Súmula do STF; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/06/2010; RE nº 574.706-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13/05/2021; RE nº 1.542.700-RG/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 06/05/2025; ARE nº 1.541.158-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/05/2025; ARE nº 1.529.328-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim fundamentado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. TEMA 69 DO STF. LEI Nº 14.592/23. 



    1. A Lei nº 14.592, de 2023, promoveu alterações nas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, que versam sobre PIS e COFINS não-cumulativos, tendo excluído da base de cálculo das referidas contribuições o ICMS incidente sobre a operação (art. 1º, § 3º, XIV, da Lei nº 10.637/2022 e art. 1º, § 3º, XIII, da Lei nº 10.833/2003). 



    2. A intenção do legislador ordinário foi a de prestigiar a construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário N. 574.706, no sentido de exclusão do ICMS destacado das notas fiscais.” (e-doc. 84, p. 4).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 102).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 93, inc. IX, 155, inc. II, § 2º, inc. XII, al. “i”, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “a Lei nº 14.592/2023 foi promulgada a fim de corrigir esse desacerto na forma do cálculo do ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS, para que não seja incluído no cálculo para posteriormente ser excluído. Ele deve deixar de existir na apuração do valor devido para as contribuições” (e-doc. 115, p. 11).



    3.2. Argumenta que, “em que pese a conversão da Medida Provisória 1.159 na Lei 14.592/23, alterando as Leis 10.833/03 e nº 10.637/02, tenha expressamente se referido ao ICMS incidido, em dissonância com a legislação e em desrespeito a hierarquia das normas, a RFB editou a IN RFB nº 2152, de 14 de julho de 2023, discorrendo no art. 26, XII, que a exclusão da base de cálculo das contribuições é do ICMS destacado no documento fiscal. Ora, conforme exaustivamente já defendido, o fato gerador do PIS e da COFINS é o auferimento de receita, sendo essa a sua base de cálculo. A receita bruta, conforme o entendimento acima indicado, não compreende o ICMS, tributo de competência dos Estados que se afigura como mero ingresso transitório nas contas da pessoa jurídica” (e-doc. 115, p. 12).



    3.3. Pede “seja dado provimento ao presente, para reformar o acórdão recorrido e declarar o direito de excluir o ICMS efetivamente incidido na base de cálculo do PIS e da COFINS, inclusive dos débitos parcelados, declarando-se o direito à compensação e restituição dos valores recolhidos indevidamente, observado o prazo prescricional, atualizados pela Selic” (e-doc. 115, p. 19).  



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 129).  



    5. A parte agravante alega que “a admissão do Recurso Extraordinário não implica, de modo algum, em reexame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e provas dos autos, mas sim na análise direta e objetiva de violação aos dispositivos constitucionais invocados. Ao contrário do que sustenta o acórdão recorrido, a controvérsia posta à apreciação do Supremo Tribunal Federal versa sobre a afronta direta a normas constitucionais, em especial os arts. 93, IX, 155, II, 2º, XII, “i”, 195, I, “b”, todos da Constituição Federal, configurando hipótese clara de contrariedade constitucional, o que demanda a apreciação pela instância extraordinária” (e-doc. 142, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    8. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 102, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A impetrante busca o reconhecimento do direito de excluir o ICMS efetivamente incidido da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    A parte ampara sua pretensão na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.592, de 2023 nas Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003, conforme a seguir se transcreve:



    (...)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574.706, com repercussão geral reconhecida em sessão do dia 15/03/2017 e tendo por relatora a Min. Cármen Lúcia, fixou o Tema 69: 



    "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins". 



    Ainda, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 574.706/PR (trânsito em julgado em 09-09-2021), restou estabelecido que o valor a ser efetivamente excluído da base de cálculo é o ICMS destacado das notas fiscais; 



    Conforme acima transcrito, a Lei nº 14.592, de 2023, promoveu alterações nas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, que versam sobre PIS e COFINS não-cumulativos, tendo excluído da base de cálculo das referidas contribuições o ICMS incidente sobre a operação (art. 1º, § 3º, XIV, da Lei nº 10.637/2022 e art. 1º, § 3º, XIII, da Lei nº 10.833/2003). 



    No entanto, conforme bem consignado na sentença, "o objetivo da Lei nº 14.592/2023 foi justamente atribuir segurança jurídica à questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, incorporando às leis de regência o entendimento jurisprudencial consubstanciado em tese vinculante pelo STF". 



    Ainda, na mesma linha, a Instrução Normativa RFB nº 2.121, de 15/12/2022 passou a prevê expressamente, no artigo 26, inciso XII, que são excluídos os valores referentes ao ICMS destacado do documento fiscal das bases de cálculo do PIS/COFINS.



    Logo, a despeito da argumentação da apelante, a intenção do legislador ordinário foi a de prestigiar a construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574.706. Decidir de outra forma representaria afronta à orientação jurisprudencial vinculante (art. 927 do CPC). 



    É caso, portanto, de denegar a segurança.” (e-doc. 84, p. 1-2, grifos no original).



    10. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema nº 1.394 do ementário da Repercussão Geral, que “é infraconstitucional a controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente sobre operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS”. Eis a ementa do RE nº 1.542.700-RG/RJ:



    “Direito tributário. Recurso Extraordinário. Limites de direito a crédito de PIS/COFINS. Regime não-cumulativo. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou pedido de apuração de crédito de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente sobre operações de aquisição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 841.979, fixou tese em repercussão geral (Tema 756/STF) afirmando que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar o regime de não cumulatividade do PIS/COFINS (CF/1988, art. 195, § 12). Assentou, ainda, a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a interpretação da legislação que dispõe sobre o regime de não cumulatividade. 4. A controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente em operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (MP nº 1.159/2023, Leis nº 14.592/2023, nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003). Inexistência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente sobre operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS."



    (RE nº 1.542.700-RG/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 06/05/2025, p. 09/05/2025, grifos nossos).



    10.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.541.158-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.529.328-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator